Tribunal: STF
Processo: ARE 1387569
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “Ação Civil Pública - Transporte Coletivo Municipal - Utilização gratuita por pessoas portadoras de doença crônica e deficientes físicos - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos de lei que tratam da matéria objeto do pedido - Inexistência de fonte de custeio - Sentença de improcedência do pedido que se mantém - Desprovimento do recurso.”



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 1º, inciso III, 5º, caput e § 1º; 6º, 93, IX; 196, 197 e 203, inciso IV, da Constituição Federal.



    Alega que busca assegurar o direito da pessoa portadora de deficiência ou de doença crônica à gratuidade do transporte público.



    Aduz ofensa aos princípios da livre locomoção (art. 5º, inc. XV), da ordem econômica (art. 170, inc. VII), assim como o da assistência social e da promoção da integração de pessoas com deficiência à vida comunitária.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do apelo extremo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. GRATUIDADE. TRATAMENTO DE SAÚDE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ANÁLISE REFLEXA DE OFENSA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário”.



    Decido.



    Preliminarmente, em sede de juízo de admissibilidade, acerca da alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Tribunal de origem aplicou o tema 339 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual não apreciarei a questão, uma vez que o recurso adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, seria a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC).



    O Tribunal a quo concluiu que a lei municipal, que amparava a isenção de pagamento de tarifas de transportes públicos aos portadores de doenças crônicas e aos deficientes físicos, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, por inexistência de fonte de custeio da gratuidade pretendida pela Lei Municipal nº 3.167/2000, devendo ser mantida, dessa forma, a improcedência do pedido autoral. Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação: 



    “A r. sentença proferida não merece reforma. E isto porque é a matéria regida pela Lei Municipal 3.167/00 que, ao regulamentar o artigo 401 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, assegurou a isenção de pagamento das tarifas de transportes aos portadores de doenças crônicas e aos deficientes físicos e seus respectivos acompanhantes. Pondere-se, contudo, que o Egrégio Órgão Especial desta Corte, no julgamento da Representação no. 41/2006, ocorrido em 21 de dezembro de 2006, cujo V. Acórdão foi publicado em 19 de março de 2007, declarou a inconstitucionalidade dos artigos que tratam da matéria objeto do pedido, sob o argumento de inexistência de fonte de custeio, a obstar a concessão da gratuidade do transporte coletivo no Município do Rio de Janeiro, razão pela qual não há como prosperar a pretensão autoral.”



    Da referida sentença, ratificada pelo acórdão atacado, destaca-se a seguinte passagem:



    “Em mérito, convém lembrar que a matéria relativa a gratuidade em transporte público a determinadas pessoas com características especiais está estabelecida em normativos distintos, senão vejamos:



    (...) 



    Ou seja, à exceção dos maiores de 65 anos de idade - cuja gratuidade incondicionada decorre de comando direto e expresso da Constituição Federal - as demais hipóteses previstas na Constituição do ERJ e na Lei Orgânica do MRJ dependem de REGULAÇÃO LEGAL para a sua concretização. É o caso dos deficientes e dos doentes crônicos que necessitem deslocamentos na cidade.



    Longe de caracterizar-se um entrave ao gozo de benefício, temos por indispensável a edição de LEI FORMAL oriunda do Poder competente para regulação da matéria “gratuidade em transporte público”, em decorrência da evidência ululante de que o transporte público possui custos, que têm de ser rateados pela população usuária do serviço, na via da tarifa, o que interfere na execução e na viabilidade da sua prestação por terceiros.



    Parece-nos muito óbvio que a ampliação desmedida e descompromissada de hipóteses de gratuidade em serviços públicos, desacompanhada de análise responsável do custo global para haver a contrapartida, conduzirá à falência do modelo de prestação e consequente ofensa ao direito de TODA a população (pagante ou não) do desfrute do serviço.



    (...)



    Ausente a regulação legal de fonte de custeio da gratuidade, exigida tanto pelo artigo 112, §2º, da CERJ quanto pelo artigo 151 da LOMRJ, estaria este julgador a revelar-se - se admitido o pedido - um verdadeiro legislador positivo estadual na matéria, face ao efeito “erga omnes” da sentença pretendida, porém afrontando a mesma vedação supra, que já conduziu à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.167/2000 pelo TJRJ”.



    Verifica-se, assim, que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente seria necessária a análise da causa à luz da legislação local pertinente (Lei Municipal nº 3.167/2000 e Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro), bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigos da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE nº 859.170/RJ - AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTE. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 823.617/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/05/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. PASSAGEIRO COM ENFERMIDADE CRÔNICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 826.609/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente